Tribunal: TJBA
Processo: 8101900-32.2024.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8101900-32.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ROMILDA DE SOUZA MATOS PIGEARD e outros

Advogado(s): VERUSKA FONTES BULHOES

LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA REDA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. LIMITE TEMPORAL MÁXIMO DE CONTRATAÇÃO. 72 MESES. OBEDIÊNCIA AO EDITAL E À LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PARECER DESFAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

Mandado de Segurança impetrado por candidatas aprovadas em Processo Seletivo Simplificado, em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), regido pelo Edital nº 001/2023, contra ato de Secretários Estaduais que negou a contratação sob o fundamento de que as Impetrantes já haviam atingido o limite temporal máximo de 72 (setenta e dois) meses de contratos anteriores na modalidade análise curricular, conforme vedação expressa do Edital e da legislação estadual.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar a legalidade do ato administrativo que desclassificou as candidatas, com fundamento na superação do prazo máximo de 72 (setenta e dois) meses de vínculo com o Poder Executivo Estadual por meio de seleção curricular, e se a alegada "atipicidade" das prorrogações contratuais anteriores é suficiente para afastar o óbice legal e editalício.

III. Razões de decidir

A Administração Pública atua em estrita observância ao princípio da legalidade, conforme preconiza o art. 37,
caput
, da Constituição Federal.

O Edital do Processo Seletivo Simplificado, sendo a lei interna do certame, estabelece de forma clara e objetiva o limite máximo de 72 (setenta e dois) meses de contrato REDA por análise curricular como requisito para a contratação, nos termos dos itens 1.5 e 4.1, alínea 't', do Edital nº 001/2023

O Decreto Estadual nº 15.805/2014, em seu art. 82, § 2º, estabelece a exceção ao limite máximo de 72 (setenta e dois) meses apenas quando o candidato se submeter a novo processo seletivo de
provas
ou
provas e títulos
, o que não é o caso do Processo Seletivo Simplificado em comento, realizado por
análise curricular
.

A simples alegação de "atipicidade" ou "excepcionalidade" em prorrogações contratuais anteriores, decorrentes de legislação superveniente (Lei nº 14.182/2019) ou da situação de pandemia, não possui o condão de afastar a incidência da vedação legal e editalícia relativa ao somatório do tempo máximo de contratação, que não se enquadra na exceção prevista para processos seletivos de provas ou provas e títulos.

O ato administrativo que culminou na negativa de contratação encontra-se devidamente motivado e publicizado, com base em Parecer da Procuradoria Geral do Estado (ID. 86990688) e Aviso publicado no Diário Oficial do Estado (ID. 86990688), o que refuta a alegação de violação ao princípio da motivação.

IV. Dispositivo e tese

Denegação da segurança.

Tese de julgamento
: "O ato administrativo que nega a contratação de candidato em Processo Seletivo Simplificado para o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), cuja modalidade é análise curricular, quando comprovado o somatório de tempo de serviço superior ao limite máximo de 72 (setenta e dois) meses estabelecido pela legislação estadual e pelo Edital, não padece de ilegalidade, uma vez que se vincula estritamente às normas do certame e ao princípio da legalidade."

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 37,
caput
. Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 253, § 1º. Decreto Estadual nº 15.805/2014, art. 82

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Mandado de Segurança: 80096439320218050000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8101900-32.2024.8.05.0001, em que figuram como Impetrantes
ROMILDA DE SOUZA MATOS PIGEARD
e D
AIANE RAMOS QUEIROZ
e como Impetrados
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e
SECRETÁRIO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do
Mandamus
e
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R10-S12-07